Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700196-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL DE SOUSA BALBINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. CONDENAÇÃO RECENTE TAMBÉM POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime em exame pode ser utilizada como maus antecedentes, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso. Precedentes do TJDFT. 5. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, porquanto o quantum de reprimenda corporal e os maus antecedentes assim o indicam, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Diploma Penal. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 28, 33, caput e §4o, ambos da Lei 11.343/2006, 386, incisos I, II e V, do Código de Processo Penal, 33, §2o, “b”, e §3o, e 63, ambos do Código Penal, requerendo a sua absolvição do crime de tráfico de drogas. Defende a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da LAD. Subsidiariamente, pede o benefício da primariedade, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena, com a fixação do regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28, 33, caput e §4o, ambos da Lei 11.343/2006, 386, incisos I, II e V, do Código de Processo Penal, 33, §2o, “b”, e §3o, e 63, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028